Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0009122-27.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDIRETA/DF, nos termos da petição de ID no 20839730, requer a imediata expedição de alvarás para levantamento dos valores dos depósitos judiciais de ID no 15545207, uma vez que se referem a valores incontroversos. Do cotejo dos autos, observa-se que no acordo celebrado entre as partes restaram expressamente definidos os parâmetros para a elaboração dos cálculos (ID no 1136968). Em seguida, os cálculos foram homologados e determinada a expedição das respectivas Requisições de Pequeno Valor, acerca da qual não se insurgiram as partes (ID n° 11364138). O Distrito Federal afirma que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento das Requisições de Pequeno Valor e que, no caso em apreciação, restou operada a preclusão, razão pela qual não cabe mais discussão acerca de cálculos nesta fase processual. Nesse diapasão, não cabe expedição de requisitório complementar, consoante o Tema 733 do STF, no julgamento do RE no 730462, in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” Desse modo, considerando que os cálculos foram realizados com base nas decisões proferidas por esta Relatoria, tendo o executado promovido o depósito dos respectivos valores, defiro o pedido formulado pelo exequente no ID no 20839730, para determinar a expedição dos alvarás para levantamento dos requisitórios pagos (depósitos da RPV de ID no 15545207), com as cautelas de estilo. Após as devidas providências e publicações, retornem os autos conclusos para o julgamento do Agravo Interno. P. I. Carmelita Brasil Relatora